Tribunal: TJDFT
Processo: 0751532-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO.
É indevida a penhora de bens da companheira do executado que não participou da fase cognitiva, não sendo alcançada pelo título executivo judicial.